Tribunal: TJMT
Processo: 1009157-94.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009157-94.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Práticas Abusivas, Planos de saúde]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ELIZABETH RODRIGUES SANCHES PICCOLI - CPF: 297.301.631-20 (AGRAVANTE), ELIZABETH RODRIGUES SANCHES PICCOLI - CPF: 297.301.631-20 (AGRAVADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS - MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – PESSOA IDOSA – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – TUTELA CONCEDIDA MEDIANTE A CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -

Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - Não se vislumbra qualquer desacerto na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, o grau de probabilidade do direito invocado e a urgência da medida, que decorrem da necessidade de manter ativo o plano de saúde da agravada, pessoa idosa e que depende de cuidados médicos permanentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer de no 1002620-14.2023.8.11.0055, ajuizada ELIZABETH RODRIGUES SANCHES PICCOLI, deferiu o pedido liminar de tutela de urgência antecipada e determinou, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), que a cooperativa médica agravante mantenha ativo o plano de saúde da autora, ora agravada, contratado pelo seu falecido marido.

Para tanto, a agravante afirma que não se revela nenhum dos pressupostos que permitiriam o deferimento da tutela de urgência requerida pela parte agravada.

Segundo a agravante, o contrato ao qual a agravada aderiu, previa que, após o falecimento do titular, a manutenção do plano aos dependentes se estenderia pelo período de apenas 24 (vinte e quatro) meses, sendo ainda concedida a possibilidade de migração para um plano individual, sem novos prazos de carência, hipótese devidamente observada.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o cerne da questão gravita em torno da decisão que deferiu o pedido liminar de tutela de urgência antecipada e determinou, sob pena de multa diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), que a cooperativa médica agravante mantenha ativo o plano de saúde da autora, ora agravada, contratado pelo seu falecido marido.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Assim,
desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente
, não se vislumbra qualquer desacerto na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, o grau de probabilidade do direito invocado e a urgência da medida, que decorrem da necessidade de manter ativo o plano de saúde da agravada, pessoa idosa e que depende de cuidados médicos permanentes.

Além do mais, também não se verifica qualquer prejuízo em face da operadora de plano de saúde agravante, pois, no caso em tela, inobstante a manutenção ativa do contrato do falecido marido da agravante, a tutela deferida na origem foi concedida mediante, por óbvio, a po
ntualidade
da contraprestação devida.

Nesse sentido, colha-se a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NATUREZA DO CONTRATO. INDIVIDUAL OU FAMILIAR. REEXAME DE PROVA. SÚMULA No 7/STJ. FALECIMENTO DO TITULAR. COBERTURA DE REMISSÃO POR MORTE. ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR. CONTINUIDADE AO DEPENDENTE INSCRITO. 1. A convicção dos magistrados das instâncias ordinárias quanto à natureza individual ou familiar do contrato do plano de saúde decorreu da análise do conjunto fático-probatório e da interpretação das cláusulas contratuais, esbarrando o acolhimento da pretensão recursal nos óbices previstos nas Súmulas nos 5 e 7/STJ.
2. O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo (Súmula Normativa no 13/2010 da ANS)
. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 771.016/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 16/03/2017)

Ademais, observa-se que o prazo de 24 meses para manutenção do contrato sequer escoou, situação que reforça o acerto da decisão recorrida.

Assim, na hipótese dos autos, não se verifica qualquer argumento capaz de subjugar os fundamentos da decisão hostilizada, tendo em conta o preenchimento dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência deferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023